Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;”

2. No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015, sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

3. O edital do concurso tratou das regras para a participação dos candidatos com deficiência e incluiu entre eles “aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista)”.

4. Na hipótese, os documentos apresentados não confirmam o diagnóstico de TEA. O relatório psiquiátrico e o laudo psicológico descrevem o comportamento do agravante e afirmam que foram apontados sinais e características do Transtorno do Espectro Autista, porém, não fazem um diagnóstico final.

5. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca.

6. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento.

7. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.

8. Recurso conhecido e improvido.